Tribunal: TJSP
Processo: 1004569-30.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Competência recursal – Autora que se insurge contra os descontos efetuados pela ré (prestadora de serviços funerários) em sua conta de luz, sob o fundamento de não ter contratado qualquer serviço com esta, salientando já possuir sistema de assistência familiar – Matéria da competência da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Inteligência do artigo 5o, II.9, III.13 e §1o da

Ementa:
Competência recursal – Autora que se insurge contra os descontos efetuados pela ré (prestadora de serviços funerários) em sua conta de luz, sob o fundamento de não ter contratado qualquer serviço com esta, salientando já possuir sistema de assistência familiar – Matéria da competência da Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado – Inteligência do artigo 5o, II.9, III.13 e §1o da Resolução 623/2013 – Precedentes – Recurso não conhecido, com determinação de remessa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2020.0000347624
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004569-30.2017.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes
FORTALEZA SERVILO DE LUTO IPIGUA LTDA ME e FORTALEZA
ASSISTÊNCIA FAMILIAR RIO PRETO LTDA ME, é apelada ZILDA SOARES
FREIRE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Voto no 26282
Apelação no 1004569-30.2017.8.26.0358
Apelante: Fortaleza Assistência Familiar Rio Preto Ltda.
Apelada: Zilda Soares Freire
Interessados: Sompo Seguros S/A
Demerval Soares (interdito)
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Mirassol
Juiz: Marcos Takaoka
Competência recursal Autora que se insurge
contra
os
descontos
efetuados
pela
ré
(prestadora de serviços funerários) em sua
conta de luz, sob o fundamento de não ter
contratado
qualquer
serviço
com
esta,
salientando já possuir sistema de assistência
familiar Matéria da competência da Segunda e
Terceira
Subseções
de
Direito
Privado

Inteligência do artigo 5o, II.9, III.13 e §1o da
Resolução 623/2013 Precedentes Recurso não
conhecido, com determinação de remessa.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação
declaratória cumulada com indenizatória, bem como a lide secundária.
Insurge-se a apelante contra a sentença,
pugnando por sua reforma para que seja reconhecida a procedência da
lide secundária, com afastamento de sua condenação nos honorários
advocatícios.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
2. A autora se insurge contra os descontos
efetuados pela ré (prestadora de serviços funerários) em sua conta de
luz, sob o fundamento de não ter contratado qualquer serviço com esta,
salientando já possuir sistema de assistência familiar (Sistema Prever
Mirassol).
A ré denunciou a lide à sua seguradora,
instaurada a lide secundária.
Esta 7a Câmara de Direito Privado I não é
competente para conhecer do recurso interposto, pois a matéria se trata
de prestação de serviços.
Estabelece o § 1o do artigo 5o da
Resolução no 623/2013:
“Serão da competência preferencial e comum às
Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a 38a Câmaras, as ações
relativas a locação ou prestação de serviço, regidas pelo Direito Privado, inclusive
as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de serviços
escolares e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia”.
Ademais, as Resoluções 693 e 694 de
2015 atribuíram à Segunda e à Terceira Subseções de Direito Privado a
competência para julgar ações de responsabilidade civil contratual e
extracontratual relacionadas com suas matérias próprias (artigo 5o, II.9 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
III.13 da Resolução 623/2013).
Tais Câmaras já se manifestaram em
hipóteses semelhantes:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

ENERGIA
ELÉTRICA

COBRANÇA
DE
SERVIÇOS
FUNERÁRIOS - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
COBRANÇA INDEVIDA

DEVOLUÇÃO DOS VALORES QUE DEVE SER
EFETUADA PELAS RÉS, MAS DE FORMA
SIMPLES INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
IMPERTINÊNCIA
MERO ABORRECIMENTO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, EM DIFERENTES
PROPORÇÕES - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. I
Não demonstrando as rés a
legitimidade dos débitos impugnados, relativos a
plano de assistência funeral familiar, de rigor o
acolhimento do pleito de repetição de valores, mas
de forma simples; II Inexistindo nos autos qualquer
prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos
narrados
nos
autos,
sofrido
qualquer
abalo
emocional, impõe-se o indeferimento do pedido de
compensação por danos morais; III - Ante a
sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com
metade das custas e despesas processuais, nos
termos do art. 86 do Código de Processo Civil.
Entretanto, considerando que a autora foi vencedora
em dois dos três pedidos, decaindo tão somente
quanto
aos
danos
morais,
impõe-se
o
reconhecimento da sucumbência recíproca, em
diferentes proporções.
(TJSP; Apelação Cível 1011416-22.2019.8.26.0344;
Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a
Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de
Registro: 03/04/2020)
APELAÇÕES

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
fmb
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
Cobrança de serviços de
terceiros (assistência funerária e venda de purificador
de água) constantes nas faturas de energia elétrica
Sentença de parcial procedência, reconhecendo a
inexistência de relação jurídica e os danos morais,
afastando, porém, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica

RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DA
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA

Concessionária
que
integra
a
cadeia
de
fornecimento, respondendo pela má prestação dos
serviços Por intermédio de parceria comercial com
a qual decerto auferiu lucro, esta viabilizou a difusão
dos serviços das demais correqueridas, emprestando-
lhes ainda força para a correspondente cobrança,
uma vez que tais valores constam como parte
indissociável da fatura, inviabilizando o pagamento
em separado, de modo que a inadimplência poderia
gerar a interrupção do serviço essencial de energia
elétrica

RECURSO
DA
EMPRESA
DE
ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA LITISCONSÒRCIO
Hipótese autorizada pelo art. 113, incisos I e II, do
Código de Processo Civil Diante do caráter cindível
das relações jurídicas em discussão, é evidente que
se trata de litisconsórcio facultativo e comum (não
unitário)
MÉRITO
Alegação de regular
contratação de seus serviços por parte da autora que
é desmentida pela perícia grafotécnica produzida nos
autos Redistribuição dos ônus sucumbenciais
Honorários advocatícios majorados, nos termos do
art. 85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso
da autora provido Negado provimento ao recurso
da corré.
(TJSP; Apelação Cível 0004090-16.2011.8.26.0374;
Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro de Morro Agudo -
Vara Única; Data do Julgamento: 16/05/2019; Data
de Registro: 16/05/2019)
Cobrança de plano funerário por meio de conta de
energia elétrica. Prova pericial atestando que não
houve
consentimento
por
parte
da
autora.
Responsabilidade solidária da CPFL, concessionária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
fmb
que se dispôs a lucrar com o serviço, fora de suas
finalidades estatutárias; aplicação dos artigos 25, §
1o, c.c. 34 do CDC. Cerceamento de defesa
inexistente. Danos morais existentes e majorado seu
valor de R$ 3.000,00 para R$ 8.000,00, mais
consentâneo com a natureza e finalidade da
reparação
moral.
Apelo
da
autora
provido
parcialmente. Apelo da corré prestadora do serviço
de plano funerário improvido, rejeitada sua preliminar.
(TJSP; Apelação Cível 0000143-12.2015.8.26.0374;
Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34a
Câmara de Direito Privado; Foro de Morro Agudo -
Vara Única; Data do Julgamento: 05/11/2018; Data
de Registro: 05/11/2018)
Assim, a competência para a apreciação
da matéria é de uma das 11a a 38a Câmaras de Direito Privado.
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, NÃO CONHEÇO do recurso, com determinação de
remessa.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR